Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO CONSENTIDA DE NASCITURO. ADOÇÃO INTUITO PERSONAE. NASCITURO. GUARDA PROVISÓRIA. INVIABILIDADE FÁTICA E JURÍDICA. ADOÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCEÇÃO SOCIOAFETIVA AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a transferência da guarda do nascituro da gestante para terceira, tanto fisicamente, pois ainda não nascido, quanto juridicamente, na medida em que a guarda exclusiva de nascituro é necessariamente da gestante.
2. A adoção que se encontra alhures à ordem cronológica do cadastro nacional encontra fundamento legal nas hipóteses excepcionais do art. 50, §13o, do ECA, casos os quais não se amoldam à presente casuística.
2.1. O STJ admite ainda excepcionar tal ordem de cadastro para adoção nos casos em que presentes os requisitos da relação socioafetiva e do melhor interesse da criança ou adolescente.
3. No presente caso, ausente a relação socioafetiva entre a terceira e o nascituro, na medida em que este ainda sequer nasceu. Tampouco a haveria com breve nascimento da criança, em razão do exímio período temporal e ausência de elementos probatórios nos autos. Não há comprovação de melhor interesse da criança, pois não houve estudos psicossociais específicos ao caso, em obediência ao procedimento legal de guarda, acolhimento e adoção.
4. Recurso desprovido.